Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007386-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WILMAR TRENTINI.
AGRAVADA: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
Vistos.
Infere-se das razões recursais que não foi formulado pedido em caráter de urgência.
Assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator